Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-88.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007385-88.2017.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
RECORRENTE: EDIGAR ANIZIO DE LIMA
RECORRIDO: SEBASTIANA EDNA DA SILVA SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR- AÇÃO DE COBRANÇA- ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMADO-NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, DO CPC- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança , no valor de R$ 8.000,00 ( oito mil reais) referente referente ao remanescente da venda que lhe fez de um veículo marca RENAULT MEGANE, tipo passageiro automóvel, cor predominante prata, ano de fabricação 2009 modelo 2010chassi no. 93YLM243HAJ400241, código RENAVAN no. 202541410T, placas NJQ 8033, registrado e licenciado junto ao órgão de transito (Ciretran) cidade de Cáceres-MT, cujo veículo fora vendido pela Demandante ao Demandado pelo preço de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)rata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta por SEBASTIANA EDNA DA SILVA SANTOS em desfavor de EDIGAR ANIZIO DE LIMA, alegando ser credora do autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil Reais), referente à venda de um veículo marca RENAULT MEGAN.O Requerido apresentou contestação sustentando que não há pagamento pendente em relação à venda supracitada, uma vez que, em síntese, prestava serviço para o esposo da autora, Francisco Mariano dos Santos, como encarregado da fazenda Anny Elly, sendo que negociou a compra do automóvel com o mesmo e que, na realidade, o veículo foi vendido pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil).Aduz que o Sr. Francisco e o Requerido convencionaram que seria pago o valor de R$ 6.000,00 (seis mil Reais) a título de comissão da venda do imóvel rural.Narra que, neste contexto, o pagamento pelo veículo se deu da seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil) no ato da rescisão contratual entregue em mãos ao Sr. Francisco, R$ 6.000,00 abatido do serviço de comissão supramencionada.Assim, entende adimplido o valor e pugna pela improcedência da demanda.Foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foi ofertado memoriais finais orais (ID 25748505).É a síntese necessária. Decido.O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos alegados na inicial.O ônus da prova parte do princípio que toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em consideração, e quando não são oferecidos, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico.No caso em apreço, a parte autora juntou aos autos DUT do veículo (ID 10805413), no qual consta o valor da venda no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil Reais).Quanto a alegação do Requerido referente à comissão pela venda do imóvel rural, a mesma foi corroborada apenas pelo informante ouvido, Paulo Anizio de Lima, irmão do demandado.Registro que a informação prestada deve ser considerada em consonância com as demais provas produzidas no processo, uma vez que não se cinge do compromisso de dizer a verdade.Nessa conjuntura, infere-se que a tese defensiva de promessa de comissão não foi comprovada nos autos, porquanto as testemunhas ouvidas, Rosilene Ferreira Faria e Valzinete Ventura de Melo, não ouviram nada a respeito; a testemunha Rosilene afirma que o demandado disse que não pagaria o valor de R$8.000,00 (oito mil Reais) não sabendo especificar qual seria a motivação a que se referia.Portanto, a alegação autoral é verossímil e as provas produzidas apresentam elementos capazes de concluir pela procedência da demanda.Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil Reais) devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e juros desde a citação válida pelo índice INPC.Sem custas ou honorários, nesta fase (Art. 55, LJE).Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas (...)”
4. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, ou seja, demonstrar o pagamento do débito.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007385-88.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA EDNA DA SILVA SANTOS - CPF: 111.457.571-20 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), EDIGAR ANIZIO DE LIMA - CPF: 047.207.618-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025